Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707575-31.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WINNIE KETLEN ALVES DA SILVA APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O A apelante pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer quaisquer elementos que evidenciem a necessidade da outorga. Assim, comprove a recorrente o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador